Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E S P A C H O Vistos etc. À guisa do comunicado pela Diretoria Executiva de Operações / Centralizadora de Ordens Judiciais do Banco BRB (Ofício DIOPE/SUCER/CEJUD 2024/1250 - ID 62259671), acerca da impossibilidade de cumprimento do que fora determinado na decisão constante do ID 62106197 – notadamente em razão da inexistência dos dados da conta judicial dos respectivos destinatários –, concedo o derradeiro prazo comum de 30 (trinta) dias para que as partes requeridas se manifestem nos autos, fornecendo as informações necessárias e indeclináveis à realização da transferência de valores. Outrossim, advirto às partes que, acaso não haja manifestação, clara e expressa, dentro do prazo assinalado, os valores relativos à importância total do depósito prévio realizado pelo autor deverão, então, permanecer recolhidos na respectiva conta judicial já vinculada aos autos. Publique-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora